Tribunal: TJES
Processo: 5001153-20.2022.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001153-20.2022.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ASSIS TEOFILO DE MORAIS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DIRETRIZES DA RESOLUÇÃO 1.000/21 DA ANEEL NÃO ATENDIDAS – CONSUMIDOR NÃO NOTIFICADO DA SUBSTITUIÇÃO E DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA NO APARELHO MEDIDOR – APURAÇÃO UNILATERAL – INOBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES DA RESOLUÇÃO DA ANEEL E DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – APLICAÇÃO DO CDC – RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA – CONSONÂNCIA NA APLICAÇÃO DO CDC E DAS DIRETRIZES DA ANEEL – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL - RECURSO DESPROVIDO.

1. Restou evidenciado o descumprimento das diretrizes estabelecidas pela agência reguladora do setor elétrico, uma vez que não se mostra suficiente o mero registro da irregularidade constatada no Termo de Ocorrência, sendo exigida, ao menos, a cientificação do consumidor/usuário da perícia técnica a ser efetuada no aparelho de medição substituído, a fim de que possa exercer seu direito de acompanhá-la.

2. Mesmo que as agências reguladoras tenham o poder de normatizar procedimentos no âmbito de sua competência, até mesmo para fixar regras de relacionamento entre as concessionárias e os consumidores, tais resoluções não podem se sobrepor à legislação federal, como o Código de Defesa do Consumidor. Há perfeita consonância na aplicação do Código de Defesa do Consumidor com as diretrizes normativas da ANEEL, pois na disciplina dos procedimentos a serem adotados pelas concessionárias de serviço público cabe a plena observância das regras que regem as relações de consumo, tal como a inversão do ônus da prova.

3. Embora a cobrança do que não foi faturado seja autorizada, para que tal ato seja revestido de legalidade e tido como exercício regular de um direito oponível contra o consumidor responsável, deve a concessionária observar o devido procedimento legal e adotar todas as providências necessárias para que o usuário acompanhe a verificação da suposta fraude no medidor, à luz do princípio do contraditório. Como dito, não foi efetuada a perícia técnica, de modo que não restou evidenciada a alegada irregularidade no medidor de energia da parte apelada.

4. Não há que se falar em chancela do Poder Judiciário para as irregularidades identificadas, uma vez que o ordenamento pátrio exige que o procedimento empregado pela concessionária na apuração de irregularidades observe o consagrado binômio contraditório/ampla defesa, o qual não foi respeitado, haja vista a atuação unilateral da apelante.

5. Quanto ao dano moral, acertada a r. sentença proferida, uma vez que a jurisprudência pátria entende que “o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato” (AgInt no REsp 1797271/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019).

6. O
quantum arbitrado a título de danos morais (R$2.933,32 - dois mil novecentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos) se mostra adequado à reparação do dano sem importar em enriquecimento ilícito, encontrando-se, ainda, em consonância com os valores que vem sendo aplicados por este Egrégio Tribunal de Justiça.

7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. sentença de ID 7829025, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Iúna, que, nos autos da
ação de obrigação de fazer com pedido liminar c/c indenização por danos morais
que lhe move
ASSIS TEÓFILO DE MORAIS
, acolheu parcialmente o pedido inicial para “
1) DECLARAR
a inexigibilidade do débito constante do demonstrativo de cálculo de consumo irregular expedido pela requerida, até que seja deflagrado novo procedimento administrativo, destinado comprovar a irregularidade no medidor da unidade consumidora autoral, bem como para apuração final do quantum do débito, devendo neste procedimento ser observado o devido processo legal pela concessionária, com a notificação do requerente, a fim de participar das fases de tal procedimento, caso tenha interesse.
2) CONDENAR
o Requerido a pagar indenização a título de danos morais ao Requerente, em patamar de R$2.933,32 (Dois mil novecentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos), com correção monetária e juros de mora no patamar de 1% (um por cento), a incidir do momento da fixação
”, determinando ainda que a parte requerida se abstivesse de suspender o fornecimento de energia ou a restabeleça.

Condenou a concessionária ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas suas razões recursais de ID 7829026, alega a apelante em síntese, que:
(i)
a lavratura do TOI observou todos os princípios e diretrizes veiculados na Resolução nº 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) de forma que agiu a concessionária em exercício regular de direito, não se tratando de produção de prova unilateral;
(ii)
“
o TOI, por ser resultado de uma inspeção rotineira e um ato de direito da Apelante, não necessariamente é imprescindível de notificação prévia do Consumidor para um acompanhamento, muito menos de sua assinatura, até por se tratar de poder de polícia da Concessionária
”;
(iii)
“certo é que não se pode admitir que se aplique tanto o sistema normativo do setor, quanto o CDC paralelamente, sempre com o nítido propósito de prejudicar as concessionárias de serviços públicos”
;
(iv)

“todo o procedimento adotado pela EDP é completamente isento e, longe de ser abusivo, contempla a participação do usuário em todas as suas etapas, sem guardar qualquer traço de arbitrariedade
”;
(v)
com relação à suspensão imediata em caso de irregularidade, a previsão legal é clara nesse sentido, conforme disposto no já transcrito art. 356 da Resolução ANEEL 1.000/2021;
(vi)
não há que se falar em débito pretérito, mas sim em recuperação de consumo cuja apuração somente foi possível naquele momento, o que nada mais seria do que uma fatura relativa à prestação do serviço de energia elétrica;
(vii)
não se vislumbra, in casu, a ocorrência de danos morais, por absoluta falta de mínima comprovação pelo apelado;
(viii)
subsidiariamente, o valor arbitrado a título de danos morais não se mostra razoável, devendo ser reduzido.

Requer, assim, o provimento do presente recurso, a fim de reformar a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados pelo ora apelado na inicial.

Preenchidos os requisitos intrínsecos
e extrínsecos de admissibilidade do recurso, passa-se a analisar as suas teses recursais.

Não assiste razão ao recorrente.

Na r. sentença, assim consignou o d. Magistrado de primeiro grau:

(...)

In casu, conforme consta do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o procedimento não foi realizado na presença do titular da unidade, ora Requerente, que não teve a oportunidade de acompanhar os trabalhos realizados – nem o de vistoria, nem o de perícia e nem o de apuração dos valores devidos -, o que indica o vício, por violação ao disposto no art. 129 da Resolução nº 414⁄2010 da ANEEL.

Na mesma linha de raciocínio, entende-se que o corte no fornecimento da energia elétrica somente tem embasamento diante da necessária comprovação, pela requerida, de que o aparelho tenha sido violado pelo consumidor, que teriam ocorrido variações no consumo dentro do período objeto de cobrança da recomposição (por força da questionada violação) e que, como resultado das irregularidades constatadas, o requerente tenha pagado menos do que efetivamente consumiu dentro daquele mesmo período.

(...)

Por fim, conforme julgamentos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, o caso de é dano moral em sua modalidade in re ipsa.

Entende a colenda casa que a cobrança irregular, que muitas das vezes gera interrupção de energia em residências está apta a ensejar indenização por danos morais, sobretudo pela existência de ato ilícito praticado pela concessionária de energia.

(...)

De fato, n
os termos do artigo 590 e seguintes da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL
, na hipótese de indício de alguma irregularidade na unidade consumidora, uma série de procedimentos devem ser adotados para a sua caracterização, respeitando-se o direito ao contraditório em tal procedimento administrativo. Confiram-se os referidos dispositivos:

Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 1º A medição fiscalizadora, calibrada conforme padrão do INMETRO ou órgão metrológico delegado, pode permanecer instalada no circuito da medição de faturamento da unidade consumidora, com o objetivo de comparação das grandezas elétricas medidas, pelo tempo que a distribuidora julgar necessário.

§ 2º Enquadra-se como procedimento irregular o aumento de carga ou de geração à revelia da distribuidora que cause defeito no sistema de medição, o que deve ser comprovado pela distribuidora. (Redação dada pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)

§ 3º Em caso de defeito na medição sem comprovação do procedimento irregular ou do aumento de carga à revelia, a distribuidora deve proceder conforme Seção V do Capítulo VIII do Título I, não se aplicando o disposto neste Capítulo.

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

II - informar:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

§ 1º É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

§ 2º Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

§ 3º Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput.

§ 4º O consumidor tem 15 dias, contados a partir do recebimento do TOI, para solicitar à distribuidora a verificação ou a perícia metrológica no medidor e demais equipamentos junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado.

§ 5º As marcas de selagem que são controladas pelo INMETRO ou pelo órgão metrológico delegado não podem ser rompidas pela distribuidora enquanto dentro do prazo do § 4º ou antes da realização da verificação ou da perícia metrológica.

§ 6º A cópia do TOI e do conjunto de evidências utilizados para caracterização da irregularidade devem ser disponibilizadas adicionalmente no espaço reservado de atendimento pela internet.

Art. 592. Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve:

I - acondicionar o medidor e demais equipamentos de medição em invólucro específico;

II - lacrar o invólucro no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção;

III - encaminhar o medidor e demais equipamentos para realização da avaliação técnica; e

IV - comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje.

§ 1º O consumidor pode solicitar um novo agendamento para realização da avaliação técnica uma única vez, desde que antes da data previamente informada pela distribuidora.

§ 2º A distribuidora pode reagendar a data da avaliação técnica do equipamento caso o consumidor não compareça na data previamente informada, devendo proceder conforme inciso IV do caput.

§ 3º A distribuidora pode oferecer ao consumidor, de forma gratuita, a possibilidade de acompanhar a realização da avaliação técnica por meio de metodologias interativas de comunicação audiovisual.

Art. 593. A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada:

I - em laboratórios acreditados para ensaios em medidores de energia elétrica; ou

II - no laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do INMETRO ou órgão metrológico delegado, devendo o processo ser certificado na norma ABNT NBR ISO 9001.

A referida normativa dispõe acerca da necessidade de oportunizar ao usuário o acompanhamento da análise técnica realizada pela concessionária como prova da apontada fraude no medidor de energia elétrica, sob pena de caracterização de apuração unilateral e, portanto, irregular.

Assim, embora os termos da resolução sejam claros e objetivos quanto aos procedimentos a serem adotados pela concessionária, verifica-se que nos Termos de Ocorrência e Inspeção (TOI)

acostados aos autos, não foram adotadas as devidas diligências para apurar a alegada irregularidade no medidor de energia, mormente porquanto os procedimentos não foram realizados na presença do titular da unidade, ora apelado.

Com efeito, ao contrário do que sustenta a apelante, restou evidenciado o descumprimento das diretrizes estabelecidas pela agência reguladora do setor elétrico, uma vez que não se mostra suficiente o mero registro da irregularidade constatada no Termo de Ocorrência, devendo, além de notificar o consumidor anteriormente à inspeção, ser possibilitada ao consumidor/usuário o acompanhamento da perícia/avaliação técnica dos aparelhos de medição, pelo que se evidencia que a ilegalidade da conduta da concessionária apelante e o acerto da sentença.

Para corroborar, importante destacar que esse entendimento está sedimentado pelo neste Egrégio Tribunal de Justiça. Veja-se:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – MÉRITO – ENERGIA ELÉTRICA – FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) - APURAÇÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE PERÍCIA – COBRANÇA IRREGULAR – RECURSO DESPROVIDO. A hodierna jurisprudência deste Sodalício é assente no sentido que a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. Data: 20/Jul/2023 Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas. Número: 0000014-60.2020.8.08.0009 Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Indenização por Dano Moral

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO. DOCUMENTO UNILATERAL. AVALIAÇÃO TÉCNICA. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NA RESOLUÇÃO N. 414/2010. DÉBITO DESCONSTITUÍDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A suposta falha no medidor veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, sem conferir oportunidade para que o titular responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado ou mesmo acompanhar a produção de eventual relatório de avaliação técnica; circunstância que macula o procedimento adotado, diante da inobservância da Resolução da ANEEL n. 414/2010, o que, por óbvio, tornam inexigíveis os valores cobrados. Recurso conhecido e desprovido. Data: 04/Oct/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5000584-30.2022.8.08.0028 Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Anulação

De outro giro, alega ainda a concessionária apelante que “
não se pode admitir que se aplique tanto o sistema normativo do setor, quanto o CDC paralelamente, sempre com o nítido propósito de prejudicar as concessionárias de serviços públicos”.

Quanto a tal argumento, ainda que as agências reguladoras tenham o poder de normatizar procedimentos no âmbito de sua competência, até mesmo para fixar regras de relacionamento entre as concessionárias e os consumidores, tais normas infralegais não podem se sobrepor à legislação federal, como o Código de Defesa do Consumidor - CDC.

Nesse contexto, observa-se que o caso em tela revela nítida relação de consumo, sob a regência do Código de Defesa do Consumidor, de modo que a força de uma Resolução Normativa não pode ser aplicada em detrimento da legislação federal que regula as relações jurídicas estabelecidas por pessoa jurídica concessionária de serviço público com usuários hipossuficientes, especialmente porque a norma infraconstitucional em questão (CDC), cumpre mandamento constitucional (CDC, art. 1º).

Tanto é assim que a jurisprudência do Tribunal da Cidadania e desta Egrégia Corte se consolidaram no sentido de que as normas consumeristas regem as relações existentes entre as concessionárias de energia elétrica e os usuários finais deste serviço público essencial, sendo cabível a aplicação do CDC (AgInt no AREsp 1061219/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 22/08/2017, DJe 25/08/2017). No mesmo sentido, TJES, Classe: Apelação, 064170032961, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 07/10/2019, Data da Publicação no Diário: 17/10/2019.

Há, por isso, perfeita consonância na aplicação do Código de Defesa do Consumidor com as diretrizes normativas da ANEEL, pois, na disciplina dos procedimentos a serem adotados pelas concessionárias de serviço público, cabe a plena observância das regras que regem as relações de consumo, tal como a inversão do ônus da prova.

Desse modo, n
ão há que se falar em chancela do Poder Judiciário para as irregularidades identificadas, uma vez que o

ordenamento pátrio exige que o procedimento empregado pela concessionária na apuração de irregularidades observe o consagrado binômio contraditório/ampla defesa, o qual não foi respeitado, haja vista a atuação unilateral da apelante.

Quanto ao dano moral, acertada a r. sentença proferida, uma vez que a jurisprudência pátria entende que “
o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
” (AgInt no REsp 1797271/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019).

Por fim, verifica-se que o quantum arbitrado a título de danos morais (R$2.933,32 - dois mil novecentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos) se mostra adequado à reparação do dano sem importar em enriquecimento ilícito, encontrando-se, ainda, em consonância com os valores que vem sendo aplicados por este Egrégio Tribunal de Justiça, devendo, pois, ser mantido.

APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FATURAMENTO A MENOR. ALEGADA FALHA NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. INADMISSIBILIDADE. CONSUMO PRETÉRITO. RECUPERAÇÃO. COBRANÇA. IRRREGULARIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. 1. - A relação estabelecida entre concessionária e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (STJ, REsp 1629505/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, data do julgamento: 13-12-2016, data da publicação/fonte: DJe 19-12-2016). 2. - A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para justificar suspensão de fornecimento de energia elétrica sob alegação de falha no medidor de consumo e nem cobrança retroativa de valores a título de refaturamento. 3. - Caso concreto em que o Termo de Ocorrência e Inspeção TOI não foi assinado pelo autor. A ausência de assinatura por parte do consumidor configura violação do princípio do contraditório e da ampla defesa na realização da perícia administrativa que supostamente constatou a existência de fraude no medidor de consumo de energia elétrica, consoante se extrai do §2º do artigo 129 da Resolução Aneel n. 414/2014. 4. - De acordo com a orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa , visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato (AgInt no REsp n. 1.797.271/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, data do julgamento: 27-05-2019, data da publicação/fonte: DJe 03-06-2019). Nessa linha de entendimento, aquela colenda Corte superior de Justiça já assentou que o fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial e, por isso, sua descontinuidade, mesmo que legalmente autorizada, deve ser cercada de procedimento formal rígido e sério, constituindo hipótese de reparação moral sua interrupção ilegal (AgRg no AREsp 570.085/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, data do julgamento: 28-03-2017, data da publicação/fonte: DJe 06-04-2017). 5. - Considerando que ao estabelecer valor de indenização por dano extrapatrimonial o juiz deve atentar às condições do ofensor e do ofendido, ao bem jurídico lesado, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, arbitrando quantia que represente algum conforto, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima ou representar fonte de vantagem pecuniária fácil e generosa,
o valor da indenização fixado na sentença (R$3.000,00 três mil reais) é razoável
. 6. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0002332-94.2018.8.08.0038, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/04/2022, Data da Publicação no Diário: 13/05/2022)

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença proferida.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.